Tribunal: TJDFT
Processo: 0741073-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741073-36.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: NUMERO 1 - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - ME, VICTOR DE OLIVEIRA MANETA FERREIRA, PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA MANETA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em sede do Cumprimento de Sentença n. 0725157-95.2019.8.07.0001, iniciado pelo agravante em desfavor de ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA-ME, VICTOR DE OLIVEIRA MANETA FERREIRA E PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA MANETA, indeferiu a expedição de ofícios ao Detran/DF e à instituição financeira responsável pela alienação fiduciária de um dos veículos localizados, ao fundamento de que cabe ao exequente providenciar o endereço para cumprimento do mandado e identificar a instituição financeira. Em acréscimo, a r. decisão de ID de origem 170377242 também indeferiu os pedidos de restrição online de transferência dos dois veículos localizados (ID 51753854, pág. 9), ao fundamento de que o exequente não está cumprindo as determinações do Juízo. Em suar razões de recorrer, o agravante alega que as informações relacionadas aos endereços de cadastramento dos automóveis junto ao Detran/DF são reputadas como informações sigilosas, de forma que o Departamento de Trânsito não fornece tais dados. Nesta linha, avança à conclusão de que a determinação de efetivação da diligência pela parte é impossível, e “equivaleria à negativa de prestação jurisdicional”. Assevera que a r. decisão recorrida vai de encontro ao princípio da cooperação e da razoável duração do processo. Com os fundamentos acima, e ao tempo que pugna pela observância do Princípio da Cooperação, pleiteia, em sede de antecipação da tutela recursal, a determinação da imediata inclusão de restrição aos dois veículos descritos (ID 51753854, pág. 9), no intuito de evitar o esvaziamento do patrimônio de um dos devedores. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e, em confirmação da tutela recursal ora pleiteada, determinar a expedição de ofício ao DETRAN/DF para que informe endereço do veículo Sonata, ano 2011, bem para que informe o agente financiador do veículo Honda/CIVI, ano 2018 e, em seguida, oficie-se à referida instituição financeira para que informe quanto aos direitos aquisitivos sobre o veículo em questão. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados no ID 51754213. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal se consubstancia em instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato estar ausente a probabilidade de provimento do recurso a justificar a reforma da r. decisão recorrida. De se destacar que embora o pedido associado à concessão da tutela recursal se limite à imposição de restrição aos veículos localizados, o Juízo a quo apenas não procedeu à devida análise do referido pedido por reputar o agravante renitente no descumprimento das decisões judiciais anteriores. Nesse sentido, o processo sob análise demonstra existir um conflito de interpretações relacionado ao Princípio da Cooperação. Por um lado, o Juízo de Primeiro Grau suspendeu a análise de novos pedidos do exequente, enquanto este não cumpre as determinações anteriores do Juízo. Em contrapartida, o exequente reputa que o Juízo não está observando o Princípio da Cooperação para determinar as expedições de Ofícios ao Detran/DF e à instituição financeira (Honda/Civic). Ao discorrer sobre a aplicabilidade do Princípio da Cooperação, Daniel Amorim Assumpção, ressalta a importância da contribuição do juiz da causa para a solução do litígio: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor.1 Ademais, por força do princípio da eficiência, deve o Magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. Contudo, a expedição de ofícios e a pesquisa aos sistemas informatizados deve manter correlação com a necessidade do alcance das informações buscadas para a satisfação do crédito buscado, não podendo o Poder Judiciário, a pretexto do argumento de colaboração com o credor, servir à função indiscriminada de se responsabilizar por toda ordem de medidas e diligências cabíveis que podem ser praticados pelo credor por seus próprios meios. Nessa linha de raciocínio, impõe-se ao agravante o dever de cumprir as determinações judiciais anteriores do Juízo de Origem, notadamente as que já estão preclusas. A iniciativa de tratativas diretamente com o DETRAN/DF revelará se o pleito é ou não possível, e fomentará o agravante com elementos materiais para demonstrar ao Juízo de Primeiro Grau as eventuais barreiras administrativas que lhes foram levantadas caso a diligência se mostre infrutífera, ou impossível. A mera renitência em cumprir a determinação judicial não se reveste de legítima irresignação. No que tange especificamente ao pedido de inclusão de restrição transferência, é indispensável pontuar que além de não ter sido especificamente analisado pelo Juízo a quo em decorrência dos múltiplos descumprimentos do agravante, não foi demonstrada a concreta urgência para o seu deferimento – intuito fraudador, má-fé, ou outra conduta processual alinhada com o pedido. Ademais, como já é de ciência do agravante, o veículo Honda/CIVIC, 2018/2019, é objeto de alienação fiduciária. Com estas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023 às 15:06:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora